Tribunal: TJBA
Processo: 8146514-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146514-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERALDO ANDRE MATOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por servidor público estadual integrante da Polícia Militar da Bahia, anulando sentença que havia extinguido o processo sem resolução do mérito por litispendência/coisa julgada e determinando o regular prosseguimento do feito, com correção de ofício do valor da causa, em ação declaratória de não incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas remuneratórias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, cumulada com repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de condenar a parte autora por litigância de má-fé, sob o argumento de que a demanda seria temerária e destinada a burlar o princípio do juiz natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a preliminar de litispendência, afastando-a com base na inexistência da tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 2º, do CPC, diante da diversidade de pedidos, causas de pedir e situações fáticas entre a demanda anterior e a presente ação.

5. A ação anteriormente ajuizada limitou-se à repetição de indébito referente a descontos previdenciários incidentes sobre verbas indenizatórias decorrentes de condenações judiciais específicas, enquanto a presente demanda possui natureza declaratória ampla, versando sobre descontos permanentes incidentes sobre parcelas remuneratórias correntes e habituais, caracterizando fatos de trato continuado.

6. O acórdão embargado afasta, de forma fundamentada, a alegação de litigância de má-fé, ao reconhecer que a parte autora exerceu regularmente o direito de ação, com fundamento em tese jurídica reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 163/STF), inexistindo indícios de conduta dolosa ou temerária.

7. A mera propositura de ação autônoma, ainda que sobre matéria correlata, não configura, por si só, litigância de má-fé, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

8. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento, não se constatando qualquer omissão no acórdão embargado quanto à matéria suscitada.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 80, 321, parágrafo único, e 337, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citad
a: STF, Tema 163; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.576.243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8146514-25.2024.8.05.0001
, sendo Embargante

Estado da Bahia
, e Embargado
G
eraldo André Matos de Oliveira
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07